Tribunal: TJMT
Processo: 1017966-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017966-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDETE FREITAS DA SILVA AMORIM - CPF: 986.797.591-04 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDETE FREITAS DA SILVA AMORIM - CPF: 986.797.591-04 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA NÃO CONFIGURADA -
PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA

TEORIA DA APARÊNCIA
-
EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL

E
APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO
–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

"Segundo a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior, o Complexo
Unimed
do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes."
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020).

Por força da
teoria da aparência
, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo
Unimed
, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, movida por Gildete Freitas da Silva Amorim, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Revogou os termos da antecipação de tutela concedida nos autos, inclusive a decisão de majoração das
astreintes
e deixou de determinar a obrigação de fazer, pela perda de objeto. Condenou as rés, solidariamente, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e dos juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Por fim, condenou, ainda, as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da autora, fixando-o em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a requerida Unimed Federação do Estado de Mato Grosso apela, pleiteando a reforma da decisão, arguindo a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, defendendo que a autora, ora apelada, sequer provou que seria beneficiária de um Plano de Saúde da Unimed Rio, quanto mais da requerida/apelante, ou de qualquer outra Cooperativa Médica componente do Sistema Cooperativo Médico Unimed.

Afirma que a autora/apelada nem mesmo carreou aos autos, a sua Carteira de Identificação de Beneficiária de Plano de Saúde da Unimed Rio, como também não carreou aos autos nenhuma prova de que teria pago qualquer mensalidade do alegado Plano de Saúde.

Assevera, ainda, que não prestou, a nenhum tempo, quaisquer serviços médicos e hospitalares aos Beneficiários dos Planos de Saúde da Unimed Rio de Janeiro, sendo a apelante apenas uma intermediadora, não sendo parte legítima para compor o polo passivo. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela autora no id. 232319743, e pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (“Unimed-FERJ”), no id. 232319744, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gildete Freitas da Silva Amorim ajuizou ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral, contra a Unimed Rio - Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed do Estado de Mato Grosso, aduzindo que é beneficiária de plano de saúde junto a ré Unimed Rio de Janeiro, sendo contratado atendimento para todo o território nacional.

Informou que em consulta com o médico Vinícius Gonçalves de Almeida foi solicitado cirurgia para retirada de tumor da coluna, para realização na cidade de Cuiabá Guia no 000103101181, a qual foi autorizada, restando pendente o agendamento com médico assistente. Disse que em razão da inadimplência da Unimed Rio com as demais requeridas, houve posterior negativa do procedimento e suspensão dos atendimentos aos clientes do referido plano de saúde e o cancelamento da guia de cirurgia. Diante disso, requer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido (id. 123035810 – autos de origem).

Da decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento o qual foi desprovido (id. 139665975).

Citada, a requerida Unimed Cuiabá apresentou contestação no id. 125073466, arguindo, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que não possui nenhum vínculo jurídico com a demandante e que as Unimed’s são pessoas jurídicas distintas sem vínculo. Que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar. Aduziu, ainda, que a autora não comprovou os danos morais sofridos. Pugnou pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

A ré Unimed Rio apresentou contestação no id. 127112321- autos de origem, alegando, em preliminar, inépcia da inicial; ausência de interesse de agir e impugnação a justiça gratuita. No mérito, alegou que não houve qualquer negativa na realização do procedimento. Que inexistiu defeito na prestação de serviço. Sustentou a indisponibilidade de prestadores na região em que reside a demandante, sendo indicado o sistema de reembolso. Que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar. Aduziu que a autora não comprovou os danos morais sofridos. Pugnou pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Já a demandada Unimed Federação do Estado de Mato Grosso apresentou defesa no id. 127291269. Aduziu, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito alegou que a demandante não comprovou ser beneficiaria do plano de saúde Unimed Rio. Que não praticou qualquer ato ilícito. Sustentou que não houve comprovação dos danos morais sofridos. Pugnou pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A ré Unimed Rio informou que a demandante efetuou o cancelamento do plano de saúde em 26.09.2023, (id. 132933174).

Sentenciando o feito, a d. magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Revogou os termos da antecipação de tutela concedida nos autos, inclusive a decisão de majoração das astreintes e deixou de determinar a obrigação de fazer, pela perda de objeto. Condenou as rés, solidariamente, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e dos juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Por fim, condenou, ainda, as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da autora, fixando-o em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a requerida Unimed Federação do Estado de Mato Grosso apela, pleiteando a reforma da decisão, arguindo a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, defendendo que a autora, ora apelada, sequer provou que seria beneficiária de um Plano de Saúde da Unimed Rio, quanto mais da requerida/apelante, ou de qualquer outra Cooperativa Médica componente do Sistema Cooperativo Médico Unimed.

Afirma que a autora/apelada nem mesmo carreou aos autos, a sua Carteira de Identificação de Beneficiária de Plano de Saúde da Unimed Rio, como também não carreou aos autos nenhuma prova de que teria pago qualquer mensalidade do alegado Plano de Saúde.

Assevera, ainda, que não prestou, a nenhum tempo, quaisquer serviços médicos e hospitalares aos Beneficiários dos Planos de Saúde da Unimed Rio de Janeiro, sendo a apelante apenas uma intermediadora, não sendo parte legítima para compor o polo passivo. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Quanto a tese apresentada pela apelante de ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, consoante bem salientado pela Magistrada de origem,
“
o contrato de plano de saúde reflete uma relação de consumo e perante o consumidor e todos os que participam da cadeia de fornecimento do serviço no caso concreto, administradora, intermediara e operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor
”.
(232319726 - Pág. 3 – negritei e grifei)

Ademais, t
ratando de pessoa jurídica do sistema Federado de Unimed's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo da apelante com as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço, isso porque, muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação.

Dessa forma, é inegável que a apelante integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente.

Não é de outro modo, que a publicidade das Unimed's espalhadas por todo o País, estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando as unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como mera parte independente de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial.

Desta relação de cumplicidade entre as Unimed's deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

De fato, os esforços comuns empreendidos entre os integrantes do sistema, por exemplo, constituem elemento essencial ao oferecimento dos produtos ao consumidor, o qual em todas as empresas do sistema depositou sua confiança quando da contratação.

E neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expressado no julgamento do REsp 1665698/CE, do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23.05.2017, em que estava em discussão a legitimidade passiva da Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. em contrato firmado com o consumidor e a Unimed Belém, conforme ementa que transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5.
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6.

Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1665698/CE, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.05.2017 - negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma; j. 16.08.2021).

Esta Corte de Justiça, assim já decidiu, vejamos:

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO –
TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência” (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).
”
(TJ-MT RAC n. 10001378320228110010, 1a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.01.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
– DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENFERMEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.”

(RAI n. 1009996-56.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des.
Dirceu dos Santos
, j. 24.08.2022 - negritei)

Logo, reputo correta a fundamentação da Juíza
a quo
no bojo da sentença combatida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024